Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0727319-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILLA CRUZ CAMARGO EMBARGADO: TAINA HANAN DA SILVA CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SHEILLA CRUZ CAMARGO, em face do acórdão que negou provimento aos recursos interpostos. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). O acórdão foi disponibilizado no DJe em 9 de fevereiro de 2024 (ID 55699484) e publicado no dia útil subsequente, 15 de fevereiro de 2024 (quinta-feira). O prazo de 5 (cinco) dias do recurso teve início em 16 de fevereiro de 2024 (sexta-feira) e terminou em 22 de fevereiro de 2024 (quinta-feira). Intempestivos, portanto, os embargos opostos em 7 de março de 2024 (ID 56639073). Assim, não conheço dos embargos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006